Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728655-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA VICENTINA E SILVA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, em sede de cumprimento de sentença proposta por MARIA VICENTINA E SILVA MAGALHÃES, rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor fundamentada em excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 61446584), o banco devedor sustenta que "a parte agravada executou o montante de R$ 20.012,80, quando na verdade é devido apenas o montante de R$ 10.908,23, resta mais do que evidente o EXCESSO DE EXECUÇÃO NO IMPORTE DE R$ 9.104,57.” Diz que “O valor é excessivo pelos seguintes motivos: 1. A parte agravada em seus cálculos considerou data equivocada para correção monetária do dano material; 2. Não abateu o valor das parcelas de estorno; 3. Bem como não atualizou os valores dos contratos para a compensação, como determinado.” Aduz que “os cálculos apresentados pela contadoria não devem ser acolhidos, tendo em vista que na planilha anexada não foi abatido o valor integral dos quatros contratos objetos da demanda de forma atualizada, qual seja R$ 12.653,68. Colenda Câmara, o abatimento dos montantes atualizados é de extrema importância nos cálculos em epígrafe, tendo em vista que a compensação foi deferida no título executivo, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte agravada.” Alegando que a manutenção da decisão agravada tem o condão de causar prejuízos patrimoniais irreparáveis ao executado agravante, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão impugnada, para reconhecer o excesso de execução apontado. Preparo recolhido (ID 61446603). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Homologo os cálculos apresentados pela credora ao id 200724697, visto que, de fato, sobre a quantia que resta a receber (elaborado pela contadoria no id 197757293) devem incidir os consectários do art. 523, §1o, CPC. A título de exemplo, em sua impugnação o devedor argumenta, sem a mínima fundamentação, que "o montante da condenação deve ser atualizado até a data do ingresso da execução, qual seja 27/02/2024". Mesmo mantendo sua dívida em aberto até junho de 2024. Ademais, a determinada compensação foi devidamente observada, conforme cálculos da contadoria. Por fim, o devedor não atendeu ao determinado pelo art. 525, §§ 4o e 5o, visto que ausente demonstrativo discriminado, impossibilitando análise completa, bem como ausente prova de incorreção quanto aos danos materiais. Destarte, deve o réu em até 15 dias proceder com o depósito da quantia faltante: R$6.130,50. Intimem-se." Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de título judicial originado de "decisum" que declarou a inexistência da dívida derivada de 4 (quatro) contratos de empréstimos consignados, condenando a ré a devolver em dobro as parcelas eventualmente descontadas, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais, valores esses corrigidos monetariamente e com a incidência de juros legais, além de honorários devidos ao patrono do autor em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Na petição do cumprimento de sentença, instruída por planilha do débito exequendo, a credora apontou o valor devido de R$ 20.012,80 (vinte mil, doze reais e oitenta centavos). Ato contínuo, o banco agravante ofertou impugnação, apontando o excesso de R$ 9.104,57. Face a divergência instaurada, os autos foram encaminhados à d. Contadoria Judicial, que elaborou os cálculos de ID 197757293 dos autos de origem, apontando como valor total devido R$ 5.058,18, na data da feitura da conta. Intimadas as partes, restou proferida a r. decisão agravada. Esclarecida a questão jurídico-processual, apesar da alegação de excesso, não foi apresentado pelo banco executado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. O artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve conter a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ensina a doutrina sobre o tema: “Os arts. 525, §1o, V, do Novo CPC e 917, III, ambos do Novo CPC têm idêntica redação, sendo a matéria tratada nos comentários de referido dispositivo legal. Os §§ 4o e 5o do dispositivo ora comentado são enfrentados nos comentários aos §§ 2o e 3o do art. 917 do Novo CPC. (...) Segundo o dispositivo legal, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução), declarará na petição inicial o valor que entende correto apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso nãos seja apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, com extinção do processo sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; (...).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 917 e 1457) A rigor, não basta apenas que o executado indique formalmente o valor que entende correto, devendo desenvolver argumentação apontando especificamente porque os cálculos do exequente estão errados. O ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC), portanto, aplica-se também à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivos meramente protelatórios, sem o menor fundamento, em contrariedade à boa-fé processual (art. 5.o do CPC). A consequência para o não atendimento a tais exigências será a rejeição liminar da impugnação se o excesso de execução for o único fundamento suscitado. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. ART. 525, CPC. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ART. 80, CPC. EXCLUSÃO. 1. A planilha de cálculos apresentada pelo agravante não é apta a comprovar o alegado excesso na execução porque não indica os percentuais de reajuste utilizados, além de apresentar divergência quanto aos valores pagos no período de 04/21 a 05/22. 2. Ao alegar excesso de execução, o devedor deve observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e, em caso de inobservância da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, § 5o do CPC). 3. Por não vislumbrar o nítido caráter protelatório, afasta-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que poderá ser efetivado na hipótese de reiteração dos argumentos já refutados. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1676969, 07394341720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “A simples alegação de excesso de execução em desacordo com o disposto no §4o do art. 525 do CPC e a juntada de documento sem qualquer especificação em relação ao objeto do cumprimento de sentença são insuficientes para subsidiar a tese de excesso de execução, circunstância que atrai a rejeição liminar da impugnação.” (Acórdão 1738293, 07194848520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certo é que o d. Juízo de origem homologou os cálculos da credora com apoio naqueles elaborados pela d. Contadoria Judicial, órgão técnico e imparcial do Juízo. Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator